Tribunal: TJES
Processo: 5000126-80.2021.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000126-80.2021.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DO SERRALHEIRO LTDA - ME
RECORRIDO: ESIO RAYMUNDO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EM
ENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE EM 25/01/2021 DIRIGIU-SE ATÉ O ESTABELECIMENTO DA RÉ OBJETIVANDO REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DEIXANDO O SEU VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DISPONIBILIZADO PELA EMPRESA. AO RETORNAR AO SEU VEÍCULO PERCEBEU QUE HAVIA SIDO FURTADOS UMA PASTA DE DOCUMENTOS E A QUANTIA DE R$3.000,00, QUE ESTAVAM NO INTERIOR DO SEU CARRO. ATRAVÉS DAS IMAGENS OBTIDAS PELAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO LOCAL, TOMOU CONHECIMENTO DE QUE O AUTOR DO CRIME FOI O COLABORADOR DA REQUERIDA, MARCELO GONÇALVES. O AUTOR COMPARECEU ATÉ A DELEGACIA DE POLÍCIA E NOTICIOU O CRIME, SENDO QUE, NO DIA 08/02/2021, A PASTA FOI DEVOLVIDA SEM A QUANTIA DE R$3.000,00, CAUSANDO-LHE PREJUÍZOS. REQUER S
EJA A REQUERIDA CONDENADA A RESSARCIR OS DANOS MATERIAIS E MORAIS CAUSADOS.
SENTENÇA DE PISO

“ANTE AO EXPOSTO, IMPÕE-SE: I) DECLARAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS; II) CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) À TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, CORRIGIDOS MONETARIAMENTE A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTA SENTENÇA, COM JUROS DE MORA A CONTAR DO EVENTO DANOSO.”
RECURSO DA PARTE REQUERIDA PARA QUE SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, ESTÁ FIRMADO O NEXO ETIOLÓGICO ENTRE A CONDUTA DA REQUERIDA E OS DANOS EXPERIMENTADOS PELO AUTOR, RESTANDO DEFINIR O QUANTUM A SER DESPENDIDO À TITULO DE REPARAÇÃO, DEVENDO LEVAR-SE EM CONSIDERAÇÃO FATORES COMO A EXTENSÃO DO DANO, A SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, BEM COMO A INSERÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO. IMPORTA ENTÃO ASSENTAR QUE A NATUREZA JURÍDICA DA REPARAÇÃO POR DANO MORAL POSSUI CARÁTER DÚPLICE, CUMPRINDO, DE UMA LADO, COMPENSAR O DANO SOFRIDO MEDIANTE PAGAMENTO DE DETERMINADA QUANTIA PECUNIÁRIA E, POR OUTRO, SERVIR DE SANÇÃO A SER IMPOSTA AO OFENSOR, COMO FORMA DE DEMONSTRAR A REPROVAÇÃO DA CONDUTA PRATICADA. DEVE, ADEMAIS, O VALOR A SER ARBITRADO OBEDECER AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS JÁ ESPECIFICADOS, CUIDANDO-SE PARA QUE NÃO SEJA ÍNFIMO AO PONTO DE NÃO CUMPRIR A FINALIDADE PEDAGÓGICA E NÃO VULTUOSO A PONTO DE SIGNIFICAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO AUTOR.

DANO MORAL CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)